Tribunal: STF
Processo: AI 423343
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
ESSENCIAIS. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        A exigência das
peças previstas no artigo 544, § 1º do Código de Processo Civil, se
deve ao fato de que, na hipótese de provimento do agravo, contendo
os mesmos elementos suficientes para o exame do recurso
extraordinário, poderá o Relator determinar a sua
conversão.
        Agravo regimental a que se nega provimento.